Tribunal: TJDFT
Processo: 0711253-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711253-91.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIELA DAMASCENA DA SILVA SENA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante, GABRIELA DAMASCENA DA SILVA SENA, interpôs contra a mesma sentença um recurso de apelação (ID 53101895), bem como um recurso adesivo (ID 53101896). No entanto, o recurso adesivo é uma modalidade de instrumento subordinado a um outro recurso já interposto no processo pela parte adversa, condição não verificada no processo, portanto, ocorre quando ambas as partes de um mesmo processo são consideradas vencedoras e vencidas. Acrescento também que, como cediço, no sistema recursal vigente, em regra, não se admite a interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, à luz do princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal. Assim, na hipótese, impõe-se a observância do referido princípio, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, ou seja, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do “decisum” causador do inconformismo. Nesse contexto, fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), assim como no princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE, GABRIELA DAMASCENA DA SILVA SENA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer o motivo para interposição do recurso adesivo, haja vista que não houve interposição de recurso - contra a sentença prolatada na origem - pela parte adversa. Por fim, advirta-se, ainda, que sua inércia ou o não atendimento a contento, poderá implicar, de pronto, no não conhecimento do referido ato praticado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator